Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por GERALDO FERREIRA SANTOS contra r. sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor integral do imóvel objeto da controvérsia, sustentando que sua participação corresponderia apenas a 1/8 do bem e que a condenação absorveria parcela substancial de seu quinhão hereditário. Alega, ainda, que não teria se oposto à extinção do condomínio nem à alienação do imóvel, limitando-se a contestar o valor de avaliação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas consistem em verificar:
(i) se houve omissão quanto ao laudo de avaliação apresentado e à alegação de ausência de resistência ao mérito;
(ii) se existe contradição na adoção do valor integral do imóvel como base de cálculo dos honorários;
(iii) se os números fixados teriam gerado erro material ou efeito prático incompatível com o quinhão do embargante; (iv) se os embargos se enquadram em alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, o embargante pretende rediscutir o critério adotado para fixação dos honorários sucumbenciais, matéria já apreciada e decidida. 4. A r. sentença examinou os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, tendo determinado nova avaliação judicial e fixado os honorários com base no entendimento adotado sobre a extensão da sucumbência. A discordância do embargante quanto ao valor arbitrado não configura omissão ou contradição. 5. Também não se constata erro material, pois os valores decorrem da metodologia expressamente utilizada na r. decisão, inexistindo equívoco numérico que autorize correção. 6. As alegações revelam manifesto inconformismo com o desfecho da demanda, não havendo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de gratuidade de justiça deferido, sem efeitos retroativos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A adoção do valor integral do imóvel como base de cálculo, ainda que contrarie o interesse da parte, não configura vício quando decorre de fundamentação expressa e suficiente na r. decisão.”